Tribunal: TJMT
Processo: 1038761-74.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038761-74.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EMERSON FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 972.077.131-34 (APELANTE), CRISTIANI FERNANDES - CPF: 721.782.051-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL. DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por EMERSON FERNANDES DOS SANTOS contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e materiais proposta em face de ENERGISA S/A. O juízo de origem declarou a inexigibilidade do débito de R$ 5.889,90 referente a faturas de energia, reconheceu sucumbência recíproca, e indeferiu os pedidos de indenização por danos morais e materiais, sob o fundamento de inexistência de suspensão de serviço ou negativação do nome do autor. O apelante alegou ter havido manutenção indevida da dívida anulada na plataforma “Serasa Limpa Nome”, o que configuraria dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a disponibilização de informação de débito declarado inexigível na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sem efetiva negativação em cadastros de inadimplentes, configura ato ilícito ensejador de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A plataforma “Serasa Limpa Nome” é canal de acesso restrito ao consumidor inadimplente, com a finalidade exclusiva de viabilizar negociação extrajudicial de dívidas, não se confundindo com cadastros restritivos de crédito, pois não possui caráter público nem influencia negativamente no score do consumidor.

4. A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que a simples inserção de débito na referida plataforma, sem negativação, coação, publicidade ou exposição vexatória, não configura ato ilícito nem dá ensejo a reparação por danos morais.

5. A parte autora não demonstrou nos autos qualquer efetivo abalo de sua imagem ou prejuízo concreto, sendo insuficiente a mera manutenção do débito em ambiente de negociação acessível apenas ao titular da dívida.

6. Inexistindo ilicitude na conduta da empresa requerida, é incabível o pedido de indenização por danos morais fundado exclusivamente na presença do débito em plataforma de negociação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A disponibilização de débito em ambiente de negociação restrito ao consumidor, como a plataforma “Serasa Limpa Nome”, não caracteriza negativação nem gera, por si só, dever de indenizar por danos morais.

2. A ausência de prova de efetivo constrangimento, publicidade ou prejuízo concreto impede o reconhecimento de dano moral em razão de cobrança extrajudicial lícita.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
EMERSON FERNANDES DOS SANTOS
contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDÉBITO PEDIDO TUTELA DE URGENCIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
ENERGISA S/A
, que tramita perante a 5a Vara Cível de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
, em sentença, (ID.

307906388 - ID de origem 199359979),
julgou parcialmente procedente a ação
, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para declarar a inexistência do débito de R$ 5.889,90 referente às faturas indicadas.

Reconhecida a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento proporcional das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, sendo a verba honorária suspensa em relação ao autor por força da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O apelante em suas razões (ID.

307906390 - ID de origem 202110691) alega que, mesmo após a propositura da ação, a concessionária de energia continuou inserindo registros negativos relativos à mesma unidade consumidora e ao mesmo período discutido na demanda. Para comprovar essa alegação, o apelante menciona expressamente a juntada de extrato do Serasa, mais precisamente da plataforma Serasa Limpa Nome, documento que demonstraria a manutenção indevida dos débitos na base de dados restritiva.

Destaca que a própria sentença reconheceu a inexistência do débito, o que evidencia o fumus boni iuris, e que a continuidade da restrição caracteriza periculum in mora, justificando a medida antecipatória. Alega, por fim, que a situação extrapola o mero aborrecimento e reforça o cabimento de indenização por danos morais.

Contrarrazões sob ID. 307906406 suscitando ofensa ao princípio da dialeticidade e impugnação a justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente,
em relação à impugnação à justiça gratuita
suscitada pela parte apelada, verifico que não merece acolhimento.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Inclusive, a justiça gratuita, uma vez deferida, pode ser contestada pela parte contrária, ou até mesmo revogada de ofício pelo juiz, desde que haja nos autos provas que demonstrem a inexistência da condição de hipossuficiência do beneficiário.

No caso em questão, apesar da irresignação, a recorrida não trouxe aos autos nenhum elemento de prova que pudesse demonstrar condição financeira diversa, que obste a manutenção da assistência judiciária gratuita deferida à parte autora.

A corte superior coaduna:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. PROVA DA CAPACIDADE DO BENEFICIÁRIO . ÔNUS DO IMPUGNANTE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NoS 7 E 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, apreciando as peculiaridades fáticas da causa, deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
2. Além disso, na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu a parte ora agravante, segundo assentado pelo acórdão recorrido.
Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1023791 SP 2016/0304627-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2017) (g.n).

Assim,
rejeito
o pedido de revogação da justiça gratuita.

Por sua vez,
no que concerne à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade
, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Em vista disso,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

Na origem, trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por EMERSON FERNANDES DOS SANTOS em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com o objetivo de declarar a inexigibilidade de valores cobrados a título de recuperação de consumo de energia elétrica referentes à Unidade Consumidora no 6/2014160-2, situada na Avenida Integração, no 06, Bairro Coxipó da Ponte, bem como pleitear indenização por danos morais e materiais.

A parte autora alegou que é proprietária do referido imóvel, o qual permaneceu desocupado por certo período e posteriormente foi alugado, passando o inquilino a arcar com os encargos de energia regularmente. Asseverou que foi surpreendido com a cobrança de dez faturas, referentes aos meses de março de 2021, julho de 2021, agosto de 2022 e novembro de 2022, totalizando R$ 5.889,90, sob o argumento de supostas diferenças de consumo não registradas. Alegou que desde 10/08/2018 o fornecimento de energia encontra-se suspenso no local, sendo impossível a existência de consumo, pois os fios estão desligados do padrão.

A requerida apresentou contestação, na qual afirmou ter identificado irregularidade no medidor da unidade consumidora, sendo legítima a cobrança dos valores relativos à recuperação de consumo. Sustentou a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil, o que afastaria qualquer dever de indenizar. Na mesma oportunidade, apresentou reconvenção, requerendo a condenação do autor ao pagamento de R$ 6.865,07, alegando inadimplência nas faturas.

O magistrado de 1o grau concluiu pela inexigibilidade do débito, por ausência de comprovação de sua origem e legalidade. No tocante aos pedidos de indenização por danos morais e materiais, entendeu o juízo que, ausentes elementos como suspensão do serviço ou negativação do nome do autor, não se verificou dano indenizável, tratando-se de mero dissabor, insuficiente para configurar abalo moral.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na configuração de danos morais diante da inclusão da dívida anulada na plataforma Serasa Limpa Nome.

Sem delongas, a inclusão de informação acerca de dívida na plataforma “Serasa Limpa Nome” não configura, por si só, ato ilícito nem tampouco enseja reparação por dano moral.

Isso porque, diferentemente do que ocorre com os cadastros restritivos de crédito propriamente ditos, como o “Serasa Experian”, a plataforma “Serasa Limpa Nome” tem natureza diversa: trata-se de um canal de acesso restrito ao próprio devedor, com a finalidade exclusiva de facilitar a negociação direta entre consumidores inadimplentes e credores.

Não se trata, portanto, de base de dados com publicidade, tampouco com efeito negativo automático sobre o score do consumidor. No caso em apreço, a documentação constante dos autos não comprova que houve efetiva negativação do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, mas tão somente o lançamento da dívida na referida plataforma de negociação, fato esse que, por sua própria natureza e destinação, não configura exposição vexatória ou ofensiva à imagem da parte.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a inserção de dados na referida plataforma limita a atuação do credor à criação de um ambiente virtual de negociação, desde que respeitados os limites impostos pela legislação consumerista, especialmente no que se refere à vedação de exposição, constrangimento ou ameaça.

Dessa forma,

colhem-se os seguintes arestos da jurisprudência do TJMT:

““EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DOS DADOS DO DEVEDOR DE DÍVIDA PRESCRITA NO SERASA –REGISTRO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA TUDO” – CANAL DE ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO. A prescrição do débito produz efeitos somente sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material). Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC). Nesse contexto, não se verifica na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no “Serasa Limpa Nome” – ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC no 1005109-54.2021.8.11.0003, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 02/06/2022).

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSCRIÇÃO NA SERASA LIMPA NOME – CANCELAMENTO DO REGISTRO – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – NÃO INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO (ART. 85, § 11, DO CPC)– RECURSO NÃO PROVIDO. O registro na Serasa Limpa Nome não tem caráter público nem influencia negativamente no score do consumidor. Portanto, inexistindo prejuízo, o pedido de exclusão do apontamento deve ser indeferido. Se o débito não está prescrito, a pretensão de declaração de sua inexigibilidade é infundada. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC).” (N.U 1031841-75.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022).

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DÍVIDA PRESCRITA - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - "SERASA LIMPA NOME" - POSSIBILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição faz cessar a pretensão do direito de ação do credor, não sendo vedada, entretanto, a cobrança extrajudicial da dívida, pois a prescrição não extingue o direito material em si. A inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não significa necessariamente que houve negativação do nome do devedor, pois aquele é somente uma ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os credores, não se tratando de cadastro de consulta pública.” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – RAC no 1034390-92.2020.8.11.0002, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS A PRETENSÃO, NÃO O DIREITO – SERASA NOME LIMPO – FERRAMENTA DE NEGOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA COERCITIVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “O fato de uma dívida eventualmente tornar-se inexigível em face do decurso do prazo prescricional estipulado pelo artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, não a torna inexistente perante o credor. A impossibilidade de realização de cobrança judicial não acarreta a perda do crédito em si, que remanesce para a instituição credora, constituindo obrigação natural. (...) Uma vez consumada a prescrição da ação de cobrança, o art. 43, § 5o, do CDC, somente assegura que "não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores." Logo, não há óbice a que o nome do consumidor inadimplente permaneça constando em cadastros que não impliquem em restrição creditícia, como é o caso da plataforma Serasa Limpa Nome, cujo acesso é restrito e tem por finalidade possibilitar a negociação de dívidas. (TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50179599220204047001 PR 5017959-92.2020.4.04.7001, Relator: GERSON LUIZ ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR).” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - RAC no 1031329-29.2020.8.11.0002, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022).

Logo, não havendo negativação, publicidade, coação, nem qualquer tipo de abordagem ofensiva, tampouco qualquer prova concreta de prejuízo moral sofrido, não se caracteriza o alegado dano moral.

A jurisprudência pacificada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem reiteradamente afastado o reconhecimento de qualquer lesão à honra ou imagem do consumidor nas hipóteses em que o débito é apenas disponibilizado na plataforma de negociação restrita, inexistindo negativação formal.

Assim sendo, ausente a prática de qualquer ilícito por parte da requerida, mostra-se incabível o pedido de indenização por danos morais fundado exclusivamente na disponibilização de proposta de quitação por meio do portal “Serasa Limpa Nome”, devendo ser mantida a improcedência da pretensão indenizatória de base moral.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Diante do desprovimento do recurso, impõe-se o redimensionamento dos honorários sucumbenciais, de modo que a distribuição observe a proporção de 60% atribuída à parte autora e 40% à parte ré, mantendo-se suspensa a exigibilidade da verba em relação ao autor, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025